Tribunal: TJSP
Processo: 2066841-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROTESTO DE CDA - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – Pretensão inicial da empresa-autora voltada à desconstituição de auto de infração e imposição de multa lavrado pela autoridade fazendária estadual - decisão agravada que indeferiu o beneplácito da justiça gratuita requerido pela pessoa jurídica, por considerar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROTESTO DE CDA - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – Pretensão inicial da empresa-autora voltada à desconstituição de auto de infração e imposição de multa lavrado pela autoridade fazendária estadual - decisão agravada que indeferiu o beneplácito da justiça gratuita requerido pela pessoa jurídica, por considerar que não houve comprovação da insuficiência de recursos financeiros, na forma do art. 98 e ss., do CPC/2015 – desacerto - hipótese dos autos que evidenciam os pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade judiciária - orientação sumulada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em seu Enunciado no 481 – garantia de acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) – alegação de que a pessoa fictícia enfrenta grande dificuldade financeira que veio corroborada pelos elementos de informação colacionados aos autos – decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066841-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é agravante
TEC PACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066841-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2066841-45.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TEC PACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (autora)
AGRAVADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (ré)
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
VOTO No 18.261
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PROTESTO DE
CDA - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA Pretensão
inicial da empresa-autora voltada à desconstituição de auto de
infração e imposição de multa lavrado pela autoridade fazendária
estadual - decisão agravada que indeferiu o beneplácito da justiça
gratuita requerido pela pessoa jurídica, por considerar que não
houve comprovação da insuficiência de recursos financeiros, na
forma do art. 98 e ss., do CPC/2015 desacerto - hipótese dos
autos que evidenciam os pressupostos necessários ao deferimento
da gratuidade judiciária - orientação sumulada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça em seu Enunciado no 481 garantia de acesso
à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) alegação de que a
pessoa fictícia enfrenta grande dificuldade financeira que veio
corroborada pelos elementos de informação colacionados aos
autos decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por TEC PACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., tirado contra a r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo ( e-fl.
837 processo principal) que, nos autos da “ação anulatória
de débito fiscal” promovida pela agravante em face da
agravada, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu o
beneplácito da gratuidade judiciária pretendido pela empresa-
autora, por considerar que não teria sido comprovada a
alegada vulnerabilidade econômico-financeira para arcar com
as despesas e custas do processo judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066841-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformada, a agravante interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/12), aduzindo que, diferentemente do
quanto considerado pelo Juízo singular, faria jus à concessão
do beneplácito, na medida em que estaria passando por grave
crise
financeira,
conforme
demonstrariam
os
balanços
patrimoniais colacionados aos autos. Discorreu, ainda, acerca
do óbice à Justiça gerado pelo entendimento do Juízo
monocrático, razão pela qual seria de rigor a reforma da r.
decisão agravada, no sentido de se conceder a gratuidade
judiciária pleiteada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal (art. 1.015, inciso V cc. arts. 1.016 e 1.017, do
CPC/2015), sem que haja necessidade de requisição de
informações ao Juízo “a quo”, o agravo comporta julgamento
direto.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge
a
empresa-agravante
contra
a
r.
decisão interlocutória do Juízo “a quo” que lhe indeferiu o
beneplácito da gratuidade judiciária, por considerar que não
teria sido comprovada a alegada vulnerabilidade econômico-
financeira para arcar com as despesas e custas do processo
judicial.
E, pelo acervo fático-probatório colacionado
aos autos, o recurso comporta acolhimento.
A Lei Federal no 1.060, de 5 fevereiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066841-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
1950, estabeleceu, originalmente, normas para a concessão da
assistência judiciária aos necessitados.
O caput, do art. 4o, do referido diploma,
dispõe que: “A parte gozará dos benefícios da assistência
judiciária, simples afirmação, na própria petição inicial, de que
não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”.
Tem-se, pois, como único requisito até então
exigido para concessão do benefício a singela declaração de
vulnerabilidade econômico-financeira da parte - pessoa física
ou jurídica -, sendo conferido ao documento particular a
presunção legal relativa (iuris tantum) de veracidade,
conforme o §1o, da mesma norma da legislação extravagante.
Neste diapasão, impende ressaltar que, com a
vigência plena do novo Código de Processo Civil (LF no
13.105/2015) e a revogação do aludido art. 4o, da legislação
extravagante (art. 1.072, inciso III, do CPC/2015), a
presunção
relativa
de
veracidade
da
declaração
de
insuficiência de recursos - prevista agora no §3o, do art.
99, do CPC/2015
permaneceu tão-somente com relação às
pessoas
naturais,
não
mais
alcançando
as
pessoas
fictícias/jurídicas. Confira-se:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066841-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos.
§
3o Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.
(...)
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária
poderá oferecer impugnação na contestação, na
réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos
casos de pedido superveniente ou formulado por
terceiro, por meio de petição simples, a ser
apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos
autos do próprio processo, sem suspensão de seu
curso.
Assim,
conquanto
não
se
desconheça
a
existência de entendimentos que roguem pela impossibilidade
de concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, tem-se
que a legislação adjetiva pôs uma pá de cal no debate
doutrinário, conferindo ao ente fictício, brasileiro ou
estrangeiro, o direito de ser beneficiado com a gratuidade
judiciária, desde que demonstre a insuficiência de recursos
financeiros para arcar com as custas e despesas inerentes ao
processo judicial.
Tal orientação, aliás, já estava pacificada no
âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, consoante se
infere
do
teor
do
Enunciado
no
481
de
sua
Súmula
jurisprudencial: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Destarte,
reforce-se,
a
concessão
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066841-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
gratuidade judiciária em favor da pessoa jurídica depende de
comprovação idônea no sentido de que há impossibilidade real
de se suportar os ônus financeiros do processo, sob o risco
de, em caso contrário, implicar prejuízo às atividades
empresariais.
Não se olvide que ao juiz cabe examinar o caso
concreto e não a lei em tese, sendo-lhe facultado o controle
acerca da verossimilhança da declaração, de forma a
resguardar o intuito da assistência judiciária e impedir o
seu desvirtuamento. Afinal, o instituto tem por escopo
garantir o ingresso em Juízo de quem não poderia fazê-lo por
razões financeiras, mas não de desonerar aqueles que podem,
embora não queiram, fazê-lo.
Destarte, a própria Constituição Federal, em
seu artigo 5o, LXXIV prevê que “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
E, com base nestas premissas, a decisão do
Juízo “a quo” merece ser reformada.
Note-se que, na hipótese sub examine, os
documentos juntados pela empresa-agravante corroboram com a
alegada vulnerabilidade financeira, tendo em vista que: (i)
encontra-se inativa junto à Secretaria da Fazenda do Estado
desde 23.04.2019 (e-fl. 13); (ii) acumula sucessivos déficits
em seu balanço patrimonial, com prejuízo líquido no exercício
de 2019 na ordem de R$ 843.100,13 (e -fls. 14/18) e, ainda,
(iii) apesentou faturamento zerado no mesmo período, sem
qualquer movimentação financeira (e-fls. 20/24).
Tais particularidades do caso sub judice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066841-45.2020.8.26.0000 -Voto no
7
evidenciam, ao menos frente aos elementos probatórios até
então colacionados, os requisitos necessários para os fins do
art. 5o, LXXIV, da CF/88 cc. art. 1o, da Lei no 1.060/50 e
art. 98 e ss., do CPC/2015.
Não se pode olvidar que nada obsta a parte
contrária de, se for o caso e verificada a alteração da
situação econômico-financeira da empresa-agravante, pugnar
pela revogação do benefício aqui concedido, na forma do que
dispõe o art. 100, do CPC/2015.
Advirta-se, enfim, que a mera contratação de
advogado particular para o patrocínio da causa não ilide a
hipossuficiência econômica demonstrada a partir dos demais
elementos de informação dos autos (art. 99, §4o, do
CPC/2015).
Art. 99. (...)
§ 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
de modo a REFORMAR a r. decisão agravada e, assim, conceder
os benefícios da assistência judiciária gratuita à empresa-
agravante.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR